Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-12.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008014-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – DEPENDENTE DA SERVIDORA (MÃE) PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL EM NORMA ESPECIAL – APLICAÇÃO DA NORMA GERAL – LEI GERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que a Agravada é servidora pública municipal, deve-se analisar primeiramente a norma especial qu
e rege a matéria, haja vista que a norma especial prevalece sobre a lei geral.

2. No caso em apreço, a lei especial (Lei Municipal nº 1164/91 – Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande) é omissa acerca do assunto. Deve-se, portanto, analisar a legislação geral.

3. Emenda Constitucional Estadual nº 70/2014 declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ADI 184575/2015).

4. Mais recentemente, o Órgão Especial deste Sodalício, também declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual tratava exatamente desta matéria, qual seja, redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais.

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida em pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, no Mandado de Segurança nº 1003218-69.2019.811.0002, deferiu o pedido liminar de redução da carga horária da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimento, uma vez que a sua genitora, já idosa com mais de 80 (oitenta) anos, possui mal de Alzheimer e esta é dependente da Impetrante.

Sustenta, em síntese, ausência de previsão legal na legislação municipal acerca da matéria e que a alteração da jornada de trabalho dos servidores é ato discricionário da Administração Pública.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 26553450.

Contrarrazões apresentadas no Id. 29208540.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 33579962.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber se a Agravada, por ser servidora pública do Município de Várzea Grande, tem direito redução de 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho sem prejuízo de sua remuneração, haja vista que sua depende (mãe) é pessoa idosa e portadora de mal de Alzheimer.

Considerando que a Agravada é servidora pública municipal, deve-se analisar primeiramente a norma especial que rege a matéria, haja vista que a norma especial prevalece sobre a lei geral.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),
posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis)
. 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a lei especial (Lei Municipal nº 1164/91 – Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande) é omissa acerca do assunto.

Desta forma, deve-se analisar a legislação geral, a qual faço a seguinte ponderação.

O plenário deste Sodalício julgou procedente o ADI 184575/2015, de Relatoria do e. Des. Sebastião Barbosa Farias, onde se reconheceu vício formal de iniciativa da Emenda Constitucional nº 70/2014, sendo que em se tratando de legislação alterando direitos de servidores públicos, tal lei deve ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo e não de iniciativa do Poder Legislativo, restando assim ementado o acórdão da referida ação,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. (TJ/MT - N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Mais recentemente, o Órgão Especial deste Sodalício, também declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual tratava exatamente desta matéria, qual seja, redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais.

Assim restou decido pelo este Sodalício,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017]. Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada. (TJ/MT - N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Não se nega os cuidados especiais que a dependente da Agravada (mãe) necessita, entretanto, não pode o Poder Judiciário atuar como um legislador positivo em circunstância como estas apresentadas no presente recurso, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Diante do acima exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão do juízo
a quo
que deferiu a liminar, ressalvando a possibilidade do magistrado reavaliar a questão quando do julgamento do mérito da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021